Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CÉDULA BANCÁRIO. LEI No 10.931/2004. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. EXTRATOS BANCÁRIOS DESNECESSÁRIOS. CURADORIA ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese os recorrentes pretendem que o processo de execução seja extinto ao argumento de inexistência do título executivo.

2. O art. 28 a Lei no 10.931/2004 atribui à cédula de crédito bancário a natureza de título executivo extrajudicial. Ademais, o art. 29 da mencionada lei define os requisitos essenciais do título. 2.1. O Custo Efetivo Total ficou devidamente detalhado. 2.2. Na memória de cálculos estão especificados os encargos moratórios aplicados na apuração dos valores devidos, com os respectivos montantes individualizados.

3. Inexistem razões, portanto, que possam conduzir à conclusão a respeito da inexistência do título de crédito, pois, de acordo com a regra prevista no art. 28, § 2o, da Lei no 10.931/2004, integrarão a Cédula de Crédito Bancário a planilha de cálculo ou os extratos, se necessários. No caso, como a memória de cálculos é suficiente para demonstrar a liquidez do título, revela-se irrelevante a pretendida juntada dos extratos.

4. No caso de eventual irresignação a respeito do montante obtido com os encargos moratórios os embargos à execução devem ser instruídos com a respectiva memória dos cálculos, podendo ser requerida a produção de provas com essa finalidade, observados os termos da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC. 4.1. É necessário assinalar que a Curadoria de Especial não está submetida ao ônus da impugnação específica, razão pela qual pode se opor ao pedido por negativa geral, sem que as alegações a respeito dos fatos, não impugnadas, sejam presumidas verdadeiras. No entanto, não pode pretender que seja eximida do dever de alegar, nos embargos à execução, a matéria prevista no art. 917 do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.